Tribunal: CARF
Processo: 10950.731265/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.731265/2019-96
ACÓRDÃO
2201-011.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUDOVICO PAPINI GIANNATTASIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O lapso de tempo para a constituição do crédito tributário, na hipótese de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA As presunções
legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos
concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a Conselheira Luana
Esteves Freitas.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731265/2019-96
2

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
O procedimento de fiscalização foi iniciado para apurar indícios de envolvimento
do autuado nos fatos analisados por Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Câmara do
Deputados que investigou irregularidades na gestão de fundos de pensão de empresas estatais.
Após as devidas apurações, o contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no ano calendário de 2014.
Durante ação fiscal na empresa CANABRAVA AGRÍCOLA S/A (CBA), cujo sócio e
presidente era o Sr. Ludovico Tavares Giannattasio, pai do autuado, foram identificados
pagamentos à empresa M3P PROJECTS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03.867.023/0001-96 , sem a
devida comprovação de contraprestação de serviços
Após intimação o Sr. MARCELLO MARTINELLI DE MELLO PITREZ, sócio da empresa
M3P, não esclareceu a origem dos valores recebidos da CANABRAVA AGRÍCOLA (CBA). Diante de
tal omissão, foi emitida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF),dirigida
ao banco Santander S/A, para acesso aos extratos bancários do período sob ação fiscal.
A partir dos extratos bancários encaminhados pela instituição financeira, foram
identificadas transferências bancárias, via TED, da M3P para LUDOVICO PAPINI GIANNATTASIO, no
valor total de R$ 437.730,00 durante o ano calendário de 2014.
Novamente intimado, o Sr. Marcelo não esclareceu a motivação da transferência,
denotando que não detinha a titularidade dos valores remetidos pela CBA para as contas
bancárias da M3P, ou seja, tais valores não lhe pertenciam. Tal situação convenceu a autoridade
fiscal de que, a M3P foi utilizada para transferência de recursos da CBA para pessoas ligadas ao
Diretor Presidente da CBA à época (Ludovico Tavares Giannattasio).
Intimado, o contribuinte autuado não esclareceu a origem dos valores recebidos,
alegou somente a possível decadência, que não foi acatada pela autoridade fiscal.
Diante dos fatos, concluiu a autoridade fiscal que o autuado recebeu numerários da
empresa CBA, via pagamentos realizados pela empresa M3P, numerários esses que, constituem
acréscimo patrimonial, logo fato gerador de imposto de renda pessoa física.
Foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%, diante da conduta dolosa
do contribuinte por conta de recebimento de numerários originados de uma pessoa jurídica (CBA)
mas não diretamente, e sim via repasse da pagadora para outra empresa (M3P) disfarçado de
prestação de serviços Assim, buscou-se a ocultação do fato gerador , por meio de simulação de
pagamento feito pela CBA à M3P por conta de prestação de serviços de locação que, na verdade,
se destinavam parcialmente a LUDOVICO PAPINI.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731265/2019-96
3
Em 13/07/2020 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Decadência do crédito lançado;
 Que os valores não seriam tributáveis , na medida que seriam empréstimos
Em 23/10/2020 a 6a Turma da DRJ09 proferiu acórdão, negando provimento à
impugnação.
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
PRELIMINAR
Da alegação da decadência do lançamento tributário
7.6. Dessa forma, o fato gerador do IRPF apresenta-se como periódico ou
complexivo de periodicidade anual, pois se realiza ao longo de um intervalo de
tempo, e só se completa em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Destaque-se que tal entendimento está em sintonia com a súmula no 555 do STJ,
citada pelo Impugnante em sua contestação.
...............................................................................................................................
7.7. Diante desse quadro, constata-se que o fato gerador do IRPF, relativo ao
rendimento recebidos nos dias 27/01/2014, 07/02/2014 e 01/07/2014,
completou-se tão somente em 31/12/2014, portanto, a decadência do direito de
a autoridade fiscal lançar o tributo relativo ao IRPF somente iria se materializar
em 31/12/2019.
7.8. No caso concreto desses autos, a ciência do lançamento tributário se deu no
dia 09/10/2019, portanto, não procede a alegação da Impugnante de que o
lançamento tributário teria sido fulminado pela decadência.
.................................................................................................................................
7.10. Cabe destacar, ainda, que, além de não ter ocorrido a suposta decadência
tributária por conta da aplicação da primeira parte do § 4o do art. 150 do CTN, a
autoridade lançadora considerou que o Impugnante agiu de forma dolosa com a
finalidade de deixar de pagar os tributos devidos. Sendo assim, o Auditor-Fiscal
constituiu o crédito tributário com exigência da multa de ofício qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento).
7.11. Logo, configurada aplicação da multa qualificada, não deve ser aplicada a
primeira parte do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN para a contagem do prazo de
decadência, uma vez que se encontra presente a situação de exceção prevista na
parte final desse mesmo dispositivo (salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação). Ou seja, a contagem do prazo de decadência não se faz pelo
art. 150, § 4o, quando há imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do
contribuinte.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731265/2019-96
4
7.12. Nesse caso, o prazo passa a ser contado pela regra estabelecida no artigo
173, inciso I, do CTN
7.14. Assim, no tocante aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014, o
eventual lançamento tributário somente poderia ser efetuado a partir de
01/01/2015, logo, a contagem do prazo decadencial começou a fluir a partir do
primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 01/01/2016, encerrando-se em
31/12/2020.
7.15. Desse modo, caracterizada nos autos a conduta dolosa do Impugnante e
tendo sido o contribuinte regularmente cientificado do lançamento tributário em
09/10/2019, reforça-se a constatação de improcedência da argumentação
apresentada pelo contribuinte, pois a decadência tributária somente iria ser
efetivada após o dia 31/12/2020 para os fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2014.
MÉRITO
Da alegação de que os rendimentos não são tributáveis (empréstimo).
8.1. Contudo, ao compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que o
Impugnante não apresentou qualquer documento que comprovasse a veracidade
de suas alegações, limitando-se tão somente a afirmar que os rendimentos se
referem a “empréstimos, contraídos junto a amigo íntimo do Impugnante, sem
juros e sem prazo para devolução”.
................................................................................................................................
8.5. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao
Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
8.6. Assim, observando-se a legislação de regência e as provas carreadas aos
autos, conclui-se que a Impugnante não demonstrou qualquer ilegalidade no
lançamento impugnado.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/02/2021 foi encaminhado Recurso Voluntário, reproduzindo as alegações já
enfrentadas no acórdão recorrido, quanto a possível decadência, e a alegação de que os valores
recebidos derivam de empréstimos.
É o relatório.

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731265/2019-96
5
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo , tendo em vista que foi encaminhado por via postal em
10/01/2021, conforme documento de folhas 1.068. Preenchido, também os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar de decadência
O Recorrente reitera as alegações, quanto a possível decadência, já rebatidas pela
autoridade julgadora de 1a instância. Entende que os fatos geradores ocorreram por ocasião dos
recebimentos dos valores, devendo ser aplicado o prazo decadencial, com base no disposto § 4°
do art. 150 do CTN, por se tratar de imposto sujeito ao lançamento por homologação.
Tais argumentos já foram enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Como
bem apontado, o fato gerador do imposto de renda só se completa no final do ano calendário,
que, no caso concreto analisado se deu somente em 31/12/2014. Além do mais, a conduta do
sujeito passivo se deu forma dolosa, afastando a aplicação do § 4° do art. 150 do CTN.
Portanto não acato a alegação de decadência, utilizando as mesmas razões de
decidir já manifestadas na decisão recorrida.
Mérito
No mérito volta a alegar que os recebimentos derivam de um suposto empréstimo,
contraído junto a amigo íntimo, sem juros e sem prazo para devolução. Entende que, mesmo na
hipótese de descaracterização do empréstimo, o rendimento em questão deveria ser considerado
como doação.
Tal alegação não foi acatada no julgamento de 1a instância, na medida que não foi
comprovada a natureza jurídica dos valores recebidos.
Em sede de recurso voluntário também não foram trazidos aos autos documentos
que pudessem demonstrar que os valores recebidos da empresa M3P seriam empréstimos, como
alegado. Portanto não há como modificar a decisão recorrida, diante da falta de elementos
comprobatórios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1076
DF CARF MF
Original